Tribunal: TJMT
Processo: 0008414-56.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008414-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERINEO ERACLIDES DOS SANTOS - CPF: 229.535.071-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOANA DA LUZ PEREIRA - CPF: 077.916.071-15 (APELADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), WAGNER SELVA - CPF: 000.950.071-56 (ADVOGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), NEY ALVES DE ARRUDA - CPF: 412.032.911-91 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 617.032.221-72 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (ADVOGADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), LARISSA LAUDA BURMANN - CPF: 004.518.290-69 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO
ANIMUS DOMINI
– ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERINEO ERACLIDES DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 0008414-56.2015.8.11.0041, movida por JOANA DA LUZ PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial e, por consequência, declarou a favor da autora, ora apelada, a propriedade do imóvel que está registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, matrícula n. 33.736, do livro 2-EC, com área correspondente a 10,07m2, Lote 6-B, da Avenida Brasil, situado no Loteamento Caixas, bairro Ribeirão da Ponte, Cuiabá/MT, e, por força da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa atualizado (Id. n.º 179444409).

Em suas razões, de Id. n.º 179444412, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 179444415, pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, ora apelada, para aquisição por usucapião do imóvel que está registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, matrícula n. 33.736, do livro 2-EC, com área correspondente a 10,07m2, Lote 6-B, da Avenida Brasil, situado no Loteamento Caixas, bairro Ribeirão da Ponte, Cuiabá/MT

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião, especialmente o
animus domini
.

Pois bem.

De proêmio, verifico que a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, a parte apelante sustenta preliminarmente a necessidade da concessão da assistência judiciária.

Pois bem.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

De outra banda, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, conforme os documentos trazidos pelo apelante, verifico que restou devidamente demonstrado os requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pleito de assistência judiciária.

Quanto ao mérito, é sabido que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o
animus domin
i, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Quanto aos prazos, dispõe os dispositivos 1.238, 1.242 e 1.243 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé,
o
possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”
(grifei).

Segundo a lição de Francisco Eduardo Loureiro, na obra Código Civil Comentado, são requisitos da posse:

“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).
”

De acordo com as considerações lançadas acima, a declaração da prescrição prescritiva depende da comprovação dos requisitos necessários indicados no Código Civil.

O Juízo
a quo
considerou que há, na hipótese, os elementos necessários à caracterização da usucapião. No ponto, adianto que coaduno o entendimento adotado. Explico.

A demanda foi ajuizada em 05.02.2015 sob o argumento de que a autora estaria na posse do móvel que está registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, matrícula n. 33.736, do livro 2-EC, com área correspondente a 10,07m2, Lote 6-B, da Avenida Brasil, situado no Loteamento Caixas, bairro Ribeirão da Ponte, Cuiabá/MT, desde o ano de 1989, há mais de 25 anos.

Os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária são a posse com
animus domini
, mansa, pacífica e pública durante, no mínimo 15 (quinze) anos, podendo ser reduzido para de 10 (dez) anos quando estabelecida moradia, nos termos do art. 1.238 do CC.

No caso dos autos, entendo que a parte autora, ora apelada, desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, pois evidenciados os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva almejada, inexistindo a comprovação, por parte da apelante, de se tratar de posse precária, ou qualquer outra hipótese.

A presença do
animus domini
da apelada, bem como a sua posse mansa e ininterrupta sobre o imóvel em litígio desde o ano de 1989, ou seja, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, restaram evidenciados pelos documentos carreados na inicial (contrato de permuta do referido imóvel, pagamento do IPTU pela parte autora).

Além disso, não há nos autos qualquer evidência de oposição à sua posse. A recorrente argumenta de forma genérica em suas razões que as provas carreadas nos autos não são suficientes para demonstrar a posse mansa e pacífica

Assim, restou evidenciado que, desde 1989 a apelada já exercia a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, com
animus domini
, sendo suficiente para a caracterização deste último a guarda e o cuidado da parte interessada para com o imóvel usucapiendo, como se dono fosse, providências estas que restaram incontroversas
in casu
.

Então, estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe. Veja a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Se na Ação de Usucapião Extraordinária restaram demonstrados os requisitos da posse mansa e pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de vinte anos pelos Autores, elementos capazes de configurar a prescrição aquisitiva do bem usucapiendo, a procedência do pedido é medida que se impõe."
(TJMG. Proc. 1.0701.07.194757-9/001. Des. Rel. Jose Marcos Vieira. Dj 08/07/2011).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. Constitui requisito essencial a caracterizar o usucapião extraordinário o exercício da posse pelo usucapiente por pelo menos vinte anos, com o ânimo de dono, mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, e, provadas tais condições, deve-se-lhe reconhecer o direito à pretensão aquisitiva."
(TJMG. Proc. 1.0035.07.092256-8/001. Des. Rel. Otavio Portes. Dj 22/06/2011).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO LEGAL. INTENÇAO DE DONO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. Aquele que, pelo prazo legal, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Comprovados os requisitos exigidos pela lei civil como a posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal, o reconhecimento do direito à pretensão aquisitiva é medida que se impõe”.
(TJMG. RAC nº 10223110104146001 MG, Rel. Luiz Artur Hilário, J. em: 29.04.2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08.05.2014).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO E INTENÇÃO DE DONO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE INICIADA SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. A ação de usucapião possui natureza declaratória, limitando o juízo ao reconhecimento de uma situação jurídica preexistente e consolidada, de modo que o preenchimento dos requisitos legais necessários ao seu deferimento deve anteceder ao ajuizamento da ação. De acordo com o disposto no art. 2.029, do NCCB, se quando da sua entrada em vigor o possuidor já tiver completado o prazo decenal, deverão ser acrescidos ao tempo transcorrido mais 02 (dois) anos. A prescrição aquisitiva somente será reconhecida caso cumpridos os requisitos legais e o lapso temporal exigido.
(TJMG. RAC nº 10702041885543001 MG, Rel. Luiz Artur Hilário. J. em: 20.08.2013, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26.08.2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DO LAPSO DE 20 ANOS. I - Comprovada pelo autor a posse mansa e pacífica que, somada com a de seus antecessores, alcança o prazo de vinte anos, e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária, é de ser mantida a sentença. II - Tratando-se de defensor público nomeado como curador especial em virtude da revelia de réu, ausente fundamento legal para determinar o depósito de verba honorária em favor do FADEP. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70035530724, 17ª Câmara Cível, Relatora: Liege Puricelli Pires, j. 24/06/2010)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força da sucumbência, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024